Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM ACP. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. SUSPENSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante pede a suspensão do feito até que a matéria controvertida seja julgada em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o tema 1033 da jurisprudência daquela Corte. Ou o provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenária reconhecida na sentença.
2. A determinação de suspensão determinada pela Corte Superior quando do julgamento de afetação dos REsp. 1.801.615/SP e REsp. 1.774.204/RS diz respeito aos “recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ”. Portanto, não abrange o caso em análise.
3. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado.
4. Recurso desprovido